Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722956-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANNE FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEICIANNE FERNANDES MIRANDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: "Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por GLEICIANNE FERNANDES MIRANDA em desfavor de REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória (urgência ou de evidência) para cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Decido. O relatório médico de ID 128801285, p. 1 (sem indicação da data de sua confecção, sendo que o relatório psicológio é datado de dezembro de 2021), não contém indicação de ser a cirurgia em caráter urgente ou emergencial. A cirurgia em destaque deve aguardar a bilateralidade da audiência, pois não evidenciado o risco de ineficácia do provimento final. Ora, não consta do relatório médico que se trata de urgência/emergência para que se possa conceder a tutela (provisória ou de evidência) sem a oitiva da parte contrária. Confira-se o art. 35-C da Lei 9.656/96: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional." No caso, não obstante a argumentação da petição inicial não se divisa a comprovação de situação de emergência/urgência não obstante as dificuldades relatadas, máxime porque a emergência não pode ser implícita, devendo decorrer de prescrição médica clara, específica e fundamentada. Daí que é mister garantir o contraditório e a ampla defesa da parte ré para melhor análise dos fatos. De outro vértice, ante os efeitos da COVID 19 no sistema único de saúde - SUS (público ou privado) a prudência recomenda cautela em relação a ato cirúrgicos eletivos, de modo que não se divisa a urgência invocada pela parte autora, podendo aguardar a citação da parte contrária até para se saber o fundamento para a recusa. Ademais, o precedente invocado pela parte autora Resp 1757938 ainda considerava o rol da ANS exemplificativo, de modo que não se divisa aplicação imediata de precedente obrigatório no caso concreto. Após a citação, poderá ser reexaminado o pedido de tutela provisória, ampliando-se a cognição. Desse modo, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória (urgência/evidência). (...) Defiro à autora a gratuidade de justiça.”. Na origem, a autora/agravante informa ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, devido à recusa do plano de saúde em autorizar cirurgias plásticas reparadoras, requeridas pelos médicos assistentes da autora, após cirurgia bariátrica e consequente perda de peso. O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a intervenção cirúrgica pleiteada não se trata de procedimento meramente estético, pois enfrenta diversos problemas de saúde, de natureza física e psicológica, decorrentes do excesso de pele. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada autorize, imediatamente, os procedimentos médicos pleiteados. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se depreende dos termos do agravo ora interposto, a agravante não obteve êxito em demonstrar o risco de dano que justifique o deferimento da medida pretendida em caráter liminar. No caso em análise, extrai-se dos relatórios médicos e psicológicos trazidos aos autos (IDs Num. 37197594 e 37197596) que a parte autora/agravante realizou a cirurgia bariátrica há 3 (três) anos e perdeu 33kg. Atualmente apresenta excesso de pele flácida, que ocasiona lesões e infecções, bem como comportamento depressivo/ansioso. Estas informações, ao menos em uma primeira análise, indicam a probabilidade do direito da agravante. Entretanto, nenhum dos relatórios aponta, de forma clara e expressa, se tratar de caso urgente, com necessidade de imediata intervenção cirúrgica. Dessa forma, entendo ser prudente a manutenção da decisão recorrida, a fim de resguardar o direito ao contraditório da ré/agravada. Nesse sentido, há diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confira-se: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1215195, 07025586820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA (...) 2. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Hipótese em que não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica faz pouco mais de 1 (um) ano e não se extrai do relatório médico definição de necessidade de urgência do procedimento reparatório. Ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significar prejuízo efetivo à saúde da agravante. Além disto, o relatório médico acostado aos autos não aponta represente o excesso de pele (lipodistrofia) efetivo prejuízo a suas atividades ordinárias. 4. Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede, não pode ser objeto de reparo. 4.1. "1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido" (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1341810, 07055113420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não demonstrado o requisito do perigo de dano, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 16:08:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora